Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (JANEIRO/2021). CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM AS MALHAS AÉREAS DOMÉSTICA E INTERNACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGOS 393, PARÁGRAFO ÚNICO, e 478). INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata: (a) a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Londrina) com conexão em São Paulo (GRU), com data de decolagem em 22 de janeiro de 2021; (b) o consumidor, na véspera da viagem, não teria obtido sucesso na realização do check-in, o que teria dado causa a seu deslocamento ao aeroporto (no período matutino), onde foi informado que seu voo teria sido transferido para o dia 24 de janeiro de 2021; (c) a perda da conexão do novo voo (24.1o.2021) em razão de atrasos da parte requerida; (d) o requerente teria dito à empresa que poderia embarcar no dia seguinte, mas que teria solicitado que sua passagem de volta fosse alterada para data posterior, a fim de que pudesse ficar mais tempo com sua família (remanejamento que teria sido negado pela empresa); (e) em razão do cansaço das tratativas com a parte requerida, que fazia pouco caso da situação, teria aceitado uma passagem de volta para Brasília no fim da tarde de domingo. E a sentença de procedência (danos morais fixados em R$ 5.000,00) constitui objeto do recurso inominado da empresa aérea.
II. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
III. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478), tanto que a “indenização por dano extrapatrimonial” fica agora “condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro” (Lei 7.565/1986, art. 251-A, com redação dada pela Lei 14.034/2020).
V. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pleito reparatório por danos morais.
VI. A despeito das incontestes aflições experimentadas em decorrência do cancelamento do voo e perda de conexão do voo remarcado, não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica do requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual
VII. No ponto, o cancelamento de voo, a realocação em outro voo e o atraso do voo remarcado que culminou na perda de conexão constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
VIII. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (janeiro de 2021), de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos de uma viagem ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
IX. Além disso, a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da imediata assistência material fornecida pela empresa aérea (realocação do passageiro em outro voo), não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem “de efetiva ocorrência de prejuízo” muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da passageira. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de reparação por danos morais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).